Tribunal: TJDFT
Processo: 0001812-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0001812-78.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDINALDO SOUSA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A mídia do laudo no 25.725/18 (exame de informática) foi entregue em meu Gabinete e encontra-se disponível para consulta. Tendo em vista o sistema de teletrabalho implantando pelo E. TJDFT, intime-se a Procuradoria de Justiça para que entre em contato, via WhatsApp, com a minha assessoria, no telefone (61) 3103-4276 ou (61) 3103-4277, para agendar a data de entrega da mídia. Desde já deixo liberada, na data a ser agendada, a entrada de um servidor lotado em meu Gabinete nas dependências do Tribunal, a fim de realizar e referida entrega. Informo que, caso a Procuradoria prefira, o conteúdo do CD, em sua integralidade, pode ser disponibilizado no One Drive, mediante acesso por link, a ser encaminhado após o cadastro dos e-mails das pessoas que pretendem acessar o seu conteúdo. Para tanto, de igual forma, basta entrar em contato com a assessoria para possibilitar o cadastro dos e-mails e o envio do link. P.I. Brasília, 31 de julho de 2021 22:36:30. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador